Tribunal: STF
Processo: ARE 1227254
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos a decisão que, por mim proferida, ao apreciar o agravo, não conheceu do recurso extraordinário deduzido pela parte ora embargante.
    Sustenta-se, nesta sede recursal, a ocorrência de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC.
    Cabe verificar, inicialmente, se se revelam processualmente viáveis os presentes embargos de declaração, considerada a norma inscrita no art. 1.024, § 2º, do CPC, e tendo em vista, ainda, os poderes que essa mesma regra legal confere ao Relator da causa.
    Os embargos de declaração, como se sabe, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições, a suprir omissões e a corrigir erros materiais que eventualmente se registrem na decisão impugnada. Essa modalidade recursal só permite o reexame do ato decisório embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, vocacionado a afastar as situações de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, e a complementar e esclarecer o conteúdo da decisão proferida (RTJ 191/372-373 – RTJ 194/325-326, v.g.).
    Desse modo, a decisão recorrida – que aprecia, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, determinada pretensão jurídica – não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização:
    “Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado (art. 337 do RISTF).
    Embargos rejeitados.”
    (RTJ 134/1296, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    – Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por incabíveis.”
    (AI 338.127-ED-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    O exame dos autos evidencia que a decisão ora embargada apreciou, de modo inteiramente adequado, as questões cuja análise se apresentava cabível, não havendo, por isso mesmo, qualquer vício a corrigir, mesmo porque os fundamentos em que se apoiou o julgado objeto do presente recurso revelavam-se plenamente suficientes para desautorizar a pretensão jurídica deduzida pela parte embargante, tanto que o recurso extraordinário por ela interposto foi considerado manifestamente inadmissível.
    A inviabilidade dos presentes embargos de declaração, em decorrência da razão mencionada, impõe uma observação final: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar.
    Cumpre acentuar, neste ponto, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal reconheceu a inteira validade constitucional da norma legal que inclui, na esfera de atribuições do Relator, a competência para negar trânsito, em decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando incabíveis, estranhos à competência desta Corte, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante do Tribunal (RTJ 139/53 – RTJ 168/174-175 – RTJ 173/948, v.g.).
    Nem se alegue que o exercício monocrático de tal competência implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, pois o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 302.839-AgR/GO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade,  pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e considerando a competência do Relator para examinar a própria admissibilidade  dos embargos de declaração, ainda que opostos a decisão monocrática, não conheço, por manifestamente incabíveis, dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.024, § 2º).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator